Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. PACIENTE IDOSA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, a embargante indica contrariedade aos art. 23, inc. II; 109, inc. I; 196; 198, incs. I, II e III e § 1o, da Constituição Federal. Todavia, o acórdão embargado sustentou-se na aplicação de dispositivos infraconstitucionais para o julgamento. Logo, sequer cabível perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais, em que pese ficar prequestionada a matéria nas razões de decidir do voto.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.